Tribunal: TJMT
Processo: 1028211-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028211-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 08.826.122/0001-43 (APELADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença. impugnação acolhida. nulidade da citação na fase de conhecimento. vício transrecisório. art. 525, § 1o, i, do cpc. endereço diverso da sede e do local contratual. recebimento por terceiro estranho à lide. inaplicabilidade da teoria da aparência. extinção do feito executivo. honorários advocatícios mantidos. princípio da causalidade. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento e julgou extinto o feito executivo. O juízo de origem constatou que a citação via postal foi encaminhada para endereço diverso, enquanto a sede da empresa e o local da prestação do serviço previstos no contrato, tendo o AR sido assinado por pessoa sem vínculo funcional com a ré.

II. questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) no mérito, estabelecer se a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sede social e do local do contrato, recebida por terceiro, é válida à luz da teoria da aparência; e (iii) determinar a manutenção da condenação em honorários advocatícios diante da extinção da fase executiva.

III. razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, apesar da reprodução de argumentos anteriores, a peça recursal impugna minimamente os fundamentos centrais da sentença (nulidade citatória e coisa julgada), em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A citação é pressuposto de validade da relação processual e sua ausência ou nulidade configura vício transrescisório insanável, podendo ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando o processo correu à revelia na fase cognitiva, conforme autoriza o art. 525, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil.

5. Em se tratando de pessoa jurídica, a validade da citação postal exige a entrega no endereço correto da sede ou estabelecimento, admitindo-se o recebimento por funcionário (teoria da aparência). Contudo, tal teoria não se aplica quando a citação é direcionada para endereço residencial de sócio em unidade da federação distinta da sede empresarial e do local do contrato, especialmente quando a concessionária detinha o endereço correto em seus registros.

6. O recebimento da carta citatória por terceiro estranho à estrutura empresarial, em local diverso do domicílio da ré, compromete a finalidade do ato de dar ciência inequívoca da demanda, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Pelo princípio da causalidade, a parte exequente que deflagra cumprimento de sentença fundado em título judicial nulo e resiste à impugnação legítima deve arcar com o ônus sucumbencial, sendo cabível a fixação de honorários em incidentes que resultem na extinção do processo principal. Ademais, “nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, lavrada no EREsp 1.366.014/SP, em razão da ausência de previsão normativa, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir o próprio processo principal. Precedentes do STJ.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.273/RS, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020.)

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade da citação na fase de conhecimento pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de vício transrescisório que impede a formação da coisa julgada. 2. É inválida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede ou estabelecimento quando recebida por terceiro sem vínculo funcional demonstrado, sendo inaplicável a teoria da aparência em face de erro inescusável do autor quanto ao local da diligência.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 2o, 485, IV, 525, § 1o, I, 1.010, III, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1039334-15.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.04.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.431.507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.03.2021; STJ, REsp no 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo no 1028211-88.2021.8.11.0041), movido pela apelante contra INDUSTRIAL MADEIREIRA CATARINENSE LTDA – ME, ora apelada, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento, extinguindo o feito executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (cf. Id. no 355229954).

A r. sentença, ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença recorrida merece reforma por ter reconhecido, de forma indevida, a nulidade da citação no processo de conhecimento em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, violando o instituto da coisa julgada material e os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão transitada em julgado não pode ser desconstituída por simples impugnação, sobretudo porque as matérias passíveis de alegação estão taxativamente previstas no art. 525, §1o, do CPC, não sendo possível utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória.

Alega que a sentença incorreu em erro ao admitir a rediscussão de matéria já decidida no processo de conhecimento, em afronta aos arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, bem como à jurisprudência que veda a reanálise de questões cobertas pela coisa julgada em sede de cumprimento de sentença.

Defende que a validade da citação já se encontra consolidada no título executivo judicial, não podendo ser desconstituída posteriormente.

Sustenta, ainda, que a alegação de nulidade da citação foi acolhida sem a demonstração dos requisitos legais, especialmente a inexistência de citação válida com prejuízo ao contraditório, destacando que a citação postal é considerada válida quando recebida no endereço do réu, ainda que por terceiro identificado, nos termos do art. 248, §2o, do CPC e entendimento consolidado.

No tocante ao alegado vício transrescisório, argumenta que, embora a jurisprudência admita sua invocação em hipóteses excepcionais, tal possibilidade não autoriza sua aplicação irrestrita, devendo observar os limites legais e jurisprudenciais, sob pena de esvaziamento da coisa julgada.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando que foram fixados em desacordo com os critérios do art. 85 do CPC e com o princípio da causalidade, uma vez que não houve sucumbência efetiva ou julgamento de mérito que justificasse a imposição em patamar elevado, requerendo, subsidiariamente, sua redução equitativa.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da citação realizada no processo de conhecimento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a sua redução (cf. Id. no 355229957).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 355229962).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PARTE APELADA

Argumenta a parte apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois a instituição apelante teria se limitado a reproduzir peças anteriores sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

De fato, a observância ao princípio da dialeticidade é requisito essencial de admissibilidade, exigindo que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifica-se que, apesar de a peça recursal apresentar passagens genéricas e repetitivas, a apelante logrou êxito em manifestar sua discordância quanto ao reconhecimento da nulidade citatória e à desconstituição da coisa julgada, que foram os pilares da sentença de piso.

Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando que houve o enfrentamento mínimo da tese decisória, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, atesto que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a análise de mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra INDUSTRIAL MADEIREIRA CATARINENSE LTDA – ME, acolheu a impugnação apresentada pela executada para reconhecer a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, extinguindo o feito executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O magistrado de origem consignou que, da análise dos autos, verificou-se que a citação da pessoa jurídica executada foi encaminhada a endereço diverso daquele constante de seus documentos constitutivos e do contrato firmado com a própria exequente, tendo sido recebida por terceiro estranho à estrutura empresarial, o que comprometeu a finalidade do ato citatório de dar ciência inequívoca da demanda.

Destacou que, embora a legislação admita a validade da citação recebida por terceiro em se tratando de pessoa jurídica, tal hipótese exige que o ato seja realizado no endereço correto da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressaltou, ainda, que a discrepância entre os endereços constantes nos autos é suficiente para reconhecer a nulidade do ato, sendo desnecessária, diante desse vício, a análise aprofundada acerca da eventual vinculação do recebedor com a empresa.

Acrescentou que a dissolução da pessoa jurídica e a baixa do CNPJ não constituíram o fundamento central da decisão, mas apenas circunstâncias acessórias.

Com base nesses fundamentos, concluiu pela nulidade da citação no processo de conhecimento e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à fase cognitiva para reabertura do prazo de defesa.

Em razão disso, julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Eis a sentença vergastada:

“(...) É o necessário relatório. Fundamento e decido.

Após detida análise dos autos, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença merece acolhimento.

O art. 525, §1o, I, do Código de Processo Civil estabelece que, na impugnação, o executado poderá alegar "falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia". Trata-se de matéria que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado da sentença, por se tratar de vício transrescisório.

No caso em análise, ao examinar os documentos juntados aos autos, constato que a citação no processo de conhecimento foi direcionada para endereço diverso daquele em que a empresa executada estava estabelecida.

Conforme se verifica no aviso de recebimento juntado aos autos do processo de conhecimento, a citação foi enviada para "Avenida São Miguel, no 749, Centro, São Miguel da Boa Vista-SC", tendo sido recebida por José Metz, em 05/10/2018.

Contudo, de acordo com os documentos constitutivos da empresa e o contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com a própria exequente, o endereço da executada era "Rodovia BR 163, KM 7028, sentido Guarantã do Norte, Matupá-MT".

Essa discrepância de endereços é suficiente para caracterizar a nulidade da citação, uma vez que o ato citatório não atingiu sua finalidade, qual seja, dar conhecimento ao requerido da existência da ação contra ele proposta.

O art. 248, §2o, do CPC dispõe que "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". No entanto, para que essa regra seja aplicada, é necessário que a citação seja realizada no endereço correto da empresa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação enviada para endereço diverso do estabelecimento da empresa é nula:

(...)

Ressalto que, embora o impugnante tenha apresentado uma lista manuscrita de funcionários para comprovar que José Metz não tinha vínculo com a empresa, tal documento, por si só, não seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato citatório, caso a citação tivesse sido realizada no endereço correto da empresa.

No entanto, considerando que a citação foi enviada para endereço diverso, a questão da vinculação de José Metz com a empresa torna-se secundária.

Ademais, o fato de a empresa ter sido dissolvida em 21/09/2018 e ter tido sua baixa definitiva do CNPJ em 08/11/2018, embora relevante, não é o fundamento principal para o reconhecimento da nulidade da citação, mas sim o fato de a citação ter sido enviada para endereço diverso do estabelecimento da empresa.

Portanto, reconheço a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores, determinando o retorno do processo à fase de conhecimento para reabertura do prazo para contestação.

Com efeito, é imperiosa a extinção do presente Cumprimento de Sentença, diante da necessidade de desarquivamento do processo principal, e sua migração para o sistema PJE, consignando que compete ao advogado à respectiva digitalização e migração, nos termos da PORTARIA TJMT/CGJ No. 29 de 16 de março de 2022.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, e declaro a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento no 13269-83.2012.8.11.0041, bem como de todos os atos processuais posteriores, pelo que JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, com base no Art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A parte interessada poderá promover o desarquivamento do processo de conhecimento no 13269-83.2012.8.11.0041 e sua devida migração para o sistema PJe.

Cumprida a formalidade de migração, o advogado constituído nestes autos pelo executado ADELIR ANTONIO STRAPAZZON deverá ser cadastrado no processo de conhecimento, reabrindo-se o prazo para apresentação de contestação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante que a citação na fase de conhecimento foi válida, operando-se a coisa julgada material, o que impediria a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença (cf. Id. no 355229957).

Sustenta a aplicação da teoria da aparência e insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, pugnando pela sua exclusão ou redução equitativa.

Já a parte apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas repetiu argumentos genéricos (cf. Id. no 355229962).

No mérito, sustenta a manutenção da sentença, reiterando que a citação de conhecimento foi entregue em endereço diverso da sede da empresa e recebida por pessoa estranha aos seus quadros.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da citação da empresa requerida na fase de conhecimento da ação de cobrança, a qual culminou em sentença de procedência proferida à revelia.

Inicialmente, o Código de Processo Civil, em seu art. 248, § 2o, estabelece regra específica acerca da validade da citação das pessoas jurídicas, disciplinando a forma pela qual deve ser realizada para que produza efeitos jurídicos regulares:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...)”

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a nulidade da citação configura vício insanável, de natureza transrescisória, porquanto compromete a própria existência jurídica da relação processual. Desse modo, o Código de Processo Civil, em seu art. 525, § 1o, inc. I, é expresso ao admitir que o executado alegue, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação, caso o processo tenha tramitado à revelia na fase de conhecimento”. Esta previsão consagra a possibilidade de desconstituição do título executivo judicial quando contaminado por vício grave de citação, independentemente do trânsito em julgado.

À propósito:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; (...)”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a citação postal de pessoa jurídica deve ser efetivada em seu endereço regularmente constituído, sob pena de nulidade do ato.

Embora se admita, em hipóteses excepcionais, a validade da citação recebida por funcionário ou preposto, à luz da teoria da aparência, tal presunção não se sustenta quando o ato citatório é realizado em endereço manifestamente diverso do domicílio da ré, sobretudo quando a própria parte autora dispunha, em seus cadastros contratuais, do endereço correto para a sua localização.

É o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, reconheceu a revelia da ré e julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 61.775,91, sob o fundamento de validade da citação realizada por via postal em endereço diverso da sede da empresa, com aviso de recebimento assinado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede, filial ou local de funcionamento; (ii) estabelecer se o recebimento da correspondência por terceiro sem vínculo com a empresa autoriza a aplicação da teoria da aparência para convalidar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual e à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável nos termos do art. 239 do CPC.

A citação de pessoa jurídica exige entrega a representante com poderes de gerência, administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme art. 248, § 2o, do CPC.

O envio da carta citatória para endereço que não corresponde à sede, filial ou qualquer estabelecimento da empresa compromete a validade do ato, pois não há vínculo objetivo com a pessoa jurídica citanda.

O simples retorno positivo do aviso de recebimento não comprova a regularidade da citação quando inexistem elementos que demonstrem vínculo do recebedor com a empresa.

A teoria da aparência não se aplica quando a citação é realizada em endereço estranho à pessoa jurídica e recebida por terceiro sem demonstração de vínculo funcional ou representativo.

Precedente da própria Câmara, envolvendo as mesmas partes e o mesmo endereço, reconhece a nulidade de citação idêntica, reforçando a invalidade do ato no caso concreto.

A ciência posterior da parte, evidenciada pela interposição de recurso, não supre a ausência de citação válida nem convalida processo que tramitou à revelia.

A nulidade da citação acarreta a invalidação dos atos subsequentes, inclusive da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular citação e reabertura do prazo de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.”

Tese de julgamento: “A citação de pessoa jurídica é inválida quando realizada em endereço diverso de sua sede ou estabelecimento, sem comprovação de vínculo com a empresa. O recebimento do aviso de recebimento por terceiro estranho não supre a exigência de citação válida nem autoriza a aplicação da teoria da aparência. A ausência de citação válida implica nulidade dos atos processuais subsequentes e da sentença, com retorno dos autos à origem.”

(TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Sebastião de Arruda Almeida – Apelação Cível no 1039334-15.2023.8.11.0041, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fundada em nota promissória no valor de R$ 1.534.000,00, rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação postal realizada no endereço constante dos registros oficiais da empresa executada, ainda que recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço constante dos registros oficiais, ainda que recebida por pessoa supostamente sem vínculo com a empresa, bem como se tal alegação pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória, como ocorre na apuração de eventual inexistência de vínculo entre o recebedor da correspondência e a empresa executada.

4. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço constante dos registros oficiais e recebida sem ressalvas, aplicando-se a teoria da aparência, que protege a boa-fé de terceiros e a segurança jurídica.

5. A ausência de atualização cadastral da empresa perante os órgãos competentes impede que a própria parte se beneficie de sua omissão, sobretudo quando há declaração recente do sócio-administrador confirmando o endereço da sede.

6. A alegação de mudança de endereço desacompanhada de prova robusta não afasta a presunção de veracidade dos registros oficiais e da escritura pública dotada de fé pública.

7. O comportamento contraditório da agravante afronta a boa-fé processual, reforçando a higidez da citação realizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço constante de seus registros oficiais, ainda que recebida por terceiro, quando ausente ressalva no ato e aplicável a teoria da aparência. 2. A exceção de pré-executividade não comporta análise de alegações que demandem dilação probatória, especialmente quanto à inexistência de vínculo entre o recebedor da citação e a empresa executada.”

(TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Agravo de Instrumento no 1010092-32.2026.8.11.0000, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Inclusive de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória. A agravante busca a suspensão da execução de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 103.650,00, alegando nulidade absoluta da citação por erro no endereço e recebimento da correspondência por pessoa estranha ao seu quadro funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando suspender os efeitos de decisão transitada em julgado; (ii) a alegação de nulidade de citação é manifesta a ponto de mitigar a proteção à coisa julgada em sede perfunctória; e (iii) aplica-se a Teoria da Aparência no caso de citação de pessoa jurídica entregue em seu endereço sede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos efeitos da coisa julgada em sede de ação rescisória é medida excepcional que exige probabilidade do direito qualificada, não verificada quando a nulidade arguida demanda dilação probatória.

4. Conforme a Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando entregue no endereço da sede, independentemente de o receptor possuir poderes de gestão, desde que não haja ressalva imediata de ausência de vínculo.

5. A controvérsia sobre a exatidão do endereço (ausência de indicação de sala específica) e a identificação do recebedor demanda instrução processual sob o crivo do contraditório, o que impede o reconhecimento da nulidade de plano.

6. A alegação de "prova falsa" ou inexistência de vínculo contratual confunde-se com o mérito da causa e demanda análise exauriente, sendo insuficiente para caracterizar o “fumus boni iuris” necessário à liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da eficácia de sentença transitada em julgado em sede de ação rescisória exige probabilidade do direito manifesta e incontroversa. 2. É válida a citação de pessoa jurídica entregue no seu endereço sede, presumindo-se a validade do ato pelo recebimento sem ressalvas, em observância à Teoria da Aparência."

(TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Marcio Aparecido Guedes – Agravo Regimental Cível no 1040459-73.2025.8.11.0000, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que o recebedor da correspondência possuía qualquer vínculo com a apelada, que, ademais, já havia encerrado suas atividades e solicitado o desligamento da unidade consumidora anos antes do ato (cf. Id. no 355229939).

Ao examinar os documentos carreados aos autos (cf. Id. no 355229941), verifica-se que o endereço da sede da pessoa jurídica INDUSTRIAL MADEIREIRA CATARINENSE LTDA correspondia à Rod. BR 163, Km 702,8, no município de Matupá/MT, CEP no 78.525-000, sendo, portanto, completamente distinto daquele indicado no aviso de recebimento do ato citatório, qual seja: Av. São Miguel, no 749, Centro, município de São Miguel da Boa Vista/SC, CEP no 89.879-000.

Ressalte-se, ademais, que a referida citação sequer foi recebida por qualquer dos sócios ou por pessoa com poderes de representação, o que reforça a invalidade do ato citatório.

Sob essa ótica, a insistência da concessionária apelante em citar a empresa no suposto endereço residencial de uma sócia em outro estado, ignorando o endereço da sede em Mato Grosso constante no contrato, configura erro inescusável que impede a aplicação da teoria da aparência.

Tem-se, portanto, que a ausência de citação válida impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais que não podem ser superados pela mera alegação formal de coisa julgada, uma vez que esta não se aperfeiçoa diante de um processo juridicamente inexistente por falta de citação. Portanto, a sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença não merece qualquer reparo, devendo o processo retornar à fase inicial de conhecimento para que se assegure à parte ré a oportunidade de defesa.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que a condenação deve ser mantida. Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração indevida de um procedimento judicial deve arcar com os ônus da sucumbência. Ao aparelhar um cumprimento de sentença fundamentado em título judicial nulo e oferecer resistência à impugnação legítima dos executados, a apelante assumiu o risco do ônus sucumbencial.

Ademais, é o posicionamento da Corte Superior sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ.

[...]

2. Não é cabível honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. Precedente da Corte Especial (EREsp 1.366.014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, DJe 5/4/2017).

3. Agravo desprovido.”

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.507/SP, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, lavrada no EREsp 1.366.014/SP, em razão da ausência de previsão normativa, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir o próprio processo principal. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.273/RS, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020.)

No caso concreto, todavia, a impugnação ao cumprimento de sentença não se limitou a mero incidente acessório, tendo resultado na desconstituição do próprio título executivo judicial, em razão da nulidade da citação. Trata-se, portanto, de hipótese que se amolda à exceção reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que houve inequívoca extinção do cumprimento de sentença, com impacto direto sobre o processo principal.

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade e da orientação consolidada do STJ, mostra-se adequada e devida a manutenção da condenação em honorários advocatícios, não havendo falar em sua exclusão.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da citação e extinguiu o cumprimento de sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual elevo a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026